Tribunal: TJSP
Processo: 1501511-19.2019.8.26.0575
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Absolvição – Inadmissibilidade – Propriedade e destinação mercantilista dos narcóticos arrestados bem evidenciadas pelos elementos de convicção hauridos sob o crivo do contraditório – Apreensão de petrechos destinados a confecção de entorpecentes - Prova oral apta a manter a condenação de ambos os

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico ilícito de drogas – Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 – Absolvição – Inadmissibilidade – Propriedade e destinação mercantilista dos narcóticos arrestados bem evidenciadas pelos elementos de convicção hauridos sob o crivo do contraditório – Apreensão de petrechos destinados a confecção de entorpecentes - Prova oral apta a manter a condenação de ambos os delitos - Dosimetria penal – Penas basilares na minimidade – Segunda etapa – Agravante da reincidência - Manutenção da não concessão da benesse previsto no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, por óbice legal – Regime prisional – Adequado à espécie – Redução ou isenção da pena de multa- Descabimento - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565930
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501511-19.2019.8.26.0575, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que são apelantes
PAULO SÉRGIO BOLDRIN JÚNIOR e RODOLFO GREGORIO CATALANO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501511-19.2019.8.26.0575 -Voto no 18024
2
Apelação no
1501511-19.2019.8.26.0575
Voto no
18024
Apelantes:
Rodolfo Gregório Catalano e
Paulo Sérgio Boldrin Júnior
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL Tráfico ilícito de drogas Artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/2006 Absolvição Inadmissibilidade
Propriedade e destinação mercantilista dos narcóticos arrestados
bem evidenciadas pelos elementos de convicção hauridos sob o
crivo do contraditório Apreensão de petrechos destinados a
confecção de entorpecentes - Prova oral apta a manter a
condenação de ambos os delitos - Dosimetria penal
Penas
basilares na minimidade
Segunda etapa
Agravante da
reincidência - Manutenção da não concessão da benesse previsto
no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, por óbice legal Regime
prisional Adequado à espécie Redução ou isenção da pena de
multa- Descabimento - RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de apelações interpostas contra a r.
sentença de fls. 179/200 que julgou procedente a acusação e condenou
Rodolfo Gregório Catalano e Paulo Sérgio Boldrin Júnior como incursos na
prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, a
cumprirem, cada qual, as penas de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 770
(setecentos e setenta) dias-multa, no piso.
Inconformados, recorrem os réus, objetivando a
absolvição, sob o argumento, em síntese, da insuficiência probatória, ou,
ainda, da atipicidade da conduta, por ausência de dolo. Subsidiariamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501511-19.2019.8.26.0575 -Voto no 18024
3
requerem a aplicação do redutor do artigo 33, §4o da Lei 11343/06 e isenção
ou redução da pena de multa (fls. 226/223).
Ofertadas contrarrazões (fls. 239/242), a douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento dos
recursos (fls. 277/283).
É o relatório.
2. Consta da denúncia que no dia 09 de dezembro
de 2019, os apelantes vendiam e guardavam 16 (dezesseis) invólucros
plásticos contendo cocaína, pesando 25,0g, e 04 (quatro) porções de
maconha, pesando 294 g, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Conforme
noticiado,
policiais
militares
realizavam patrulhamento de rotina em região conhecida como ponto de
venda de drogas, quando visualizaram os acusados em movimentação típica
de tráfico de entorpecentes, apanhando as substâncias que estavam
escondidas em uma mata e entregando a usuários que passavam pelo local.
No momento em que um dos réus retornou à mata para apanhar mais drogas,
os policiais efetuaram a abordagem. Em revista pessoal, nada de ilícito foi
localizado. Porém, realizada busca na mata, os policiais encontraram os
entorpecentes acima descritos, além de R$ 76,00 em dinheiro e uma balança
de precisão.
A materialidade restou evidenciada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 12/14), laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501511-19.2019.8.26.0575 -Voto no 18024
4
auto de exibição e apreensão (fls. 22), laudo de constatação preliminar (fls.
23/24), fotografias (fls. 15/21), laudos químico- toxicológico definitivos (fls.
140/142 e 143/145), além da prova oral.
A autoria é, igualmente, induvidosa.
Nas ocasiões em que ouvido, Paulo Sérgio Boldrin
Júnior negou a prática delitiva. Afirmou que estava com alguns colegas em
um campo de futebol, quando surgiram viaturas da polícia chegaram no local
e todos os presentes saíram correndo, não obedecendo a voz de parada. Foi
detido pelos policiais, e, como esteve preso por tráfico e saiu em 2017, os
agentes passaram a afirmar que a droga era sua, o que não é verdade. Quanto
ao corréu Rodolfo, alegou conhecê-lo somente de vista (fls. 09 e mídia
digital).
Por sua vez, em seu interrogatório policial
Rodolfo Gregório Catalano quedou-se silente (fls. 06) e em Juízo negou a
prática delitiva. Disse que trabalha como vigia, inclusive com policiais.
Afirmou que já trabalhou como colaborador e informante da polícia em
algumas ocasiões. Asseverou que no dia dos fatos retornava para sua casa,
quando foi abordado pelo cabo Rivaldo. De repente, o policial militar o
algemou. Afirmou possuir condenação por violência doméstica mas nunca
esteve envolvido com tráfico de drogas. Nega que tenha confessado o tráfico.
Alegou que somente apontou para o policial Rivaldo aonde os traficantes
estavam escondendo os entorpecentes porém não afirmou que estivesse
traficando. (mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501511-19.2019.8.26.0575 -Voto no 18024
5
A versão ofertada pelos apelantes, contudo, não
encontrou eco nos demais substratos probatórios, restando ilhada nos autos.
Com efeito, nas ocasiões em que ouvido, o policial
militar Rivaldo Luciano Tonhão narrou que na data dos fatos realizava
patrulhamento em bairro conhecido pela concentração de pontos de vendas de
drogas. Após algum tempo mantendo vigilância velada, visualizou dois
indivíduos em movimentação típica de tráfico, pois apanhavam objetos
debaixo de uma pedra em uma área de mata existente nas proximidades e os
entregava a usuários que passavam pelo local. Em determinado momento,
quando um dos suspeitos retornou ao local para apanhar mais drogas, decidiu
realizar a abordagem. Esclarece que um dos acusados, identificado
posteriormente como Paulo Sergio, tentou evadir-se, sendo detido, no
entanto. Durante a revista pessoal dos suspeitos não foi localizado nada de
ilícito, contudo ao retornar a região de mata encontraram 03 porções de
maconha, 16 eppendorfs de cocaína e uma mini balança de precisão (fls. 03 e
mídia digital).
Em corroboração, as declarações do policial
militar Emilio Mariano do Prado, o qual narrou que na época dos fatos ele e
seu colega de farda receberam informações de que após dois chefes do tráfico
terem saído da cadeia, a atividade ilícita recomeçou naquele local, próximo a
um campo de futebol. Em diligências, permaneceram observando por um
tempo o local, oportunidade em que viram os réus fazendo contatos com
pessoas. Em seguida, iam até um matagal próximo, pegavam algo e faziam a
venda. No momento em que Paulo saiu para buscar a droga, foi abordado.
Devido a demora de Paulo para retornar, Rodolfo veio de encontro. Durante
revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém no local onde eles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501511-19.2019.8.26.0575 -Voto no 18024
6
apanhavam objetos localizaram porções de entorpecentes e uma mini balança
de precisão. Indagado, Paulo afirmou que estava correndo porque tinha um
pessoal que queria bater nele. Por sua vez, Rodolfo confessou a traficância.
Por fim, contou que o corréu Rodolfo era conhecido por causa de ocorrências
envolvendo a Lei Maria da Penha, ao passo que Paulo era conhecido por
tráfico de drogas (fls. 05 e mídia digital).
Neste ponto, destaco que inexiste qualquer fato
que ponha em suspeição os depoimentos prestados pelos policiais militares,
os quais prestam serviço de extrema relevância à sociedade e não possuem, a
priori, motivo algum para sordidamente incriminarem pessoas inocentes.
Não se deve olvidar que os depoimentos dos
agentes públicos valem como prova pois, no exercício de suas funções,
gozam de presunção juris tantum de que agem escorreitamente, sobretudo
quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além
disso “A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou
suspeita” (STF, RTJ 68/54).
A propósito, vem decidindo o Colendo Superior
Tribunal de Justiça que: (...) É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos
ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e
pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da
Súmula desta Corte (STJ, AgRg no Ag 1158921/SP, Rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura, 6a Turma, j. 17.05.11, DJ 01.06.11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501511-19.2019.8.26.0575 -Voto no 18024
7
Sobre a validade dos depoimentos prestados por
policiais já se posicionou a jurisprudência, in verbis:
“PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial responsável
pela prisão - Admissibilidade - Ânimo inexistente de
incriminar o réu - Credibilidade do relato - Ausência de
razão concreta para suspeição - Recurso não provido. Os
funcionários da Polícia merecem nos seus relatos, a
normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser
quando se apresente razão concreta de suspeição.”
(Apelação Criminal n. 168.650-3 - Matão - Relator: Jarbas
Mazzoni - CCRIM 1 - V.U. - 06.03.95).
“Ressalto que não existe dispositivo legal que vede ao
policial servir como testemunha. Além disso, não se
acredita que servidores públicos, inclusive os policiais
civis, empossados que são após compromisso de fielmente
cumprirem seus deveres iriam apresentar testemunhos ou
provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de
inculpar inocentes. Ao contrário, tem os funcionários
públicos a presunção de que no desempenho de suas
atuações agem escorreitamente”. (TJSP, 6a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo,
Apelação
no.
0355425-27.2009.8.26.0000,
Rel.
Desembargador Marco Antonio Marques da Silva).
Enfatizo, também, que não se produziu qualquer
prova da suspeição ou impedimento dos agentes públicos, apesar de tida a
oportunidade para tanto, nos termos do artigo 156, caput, do Código de
Processo Penal.
Destarte, não havendo motivos plausíveis para
desqualificar os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública e não
meras conjecturas e ilações de parcialidade, fundadas em razão do exercício
de suas profissões , seria um absoluto contrassenso desmerecer seus relatos
até porque o prestaram sob compromisso, estando, pois, sujeitos às penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501511-19.2019.8.26.0575 -Voto no 18024
8
previstas no artigo 342 do Código Penal.
Como bem destacou o Desembargador Lauro
Mens de Melo, “...em que pese a mística envolvendo o depoimento policial,
este só deve ser visto com reservas quando, por elementos concretos
existentes nos autos, existirem circunstâncias que apontem para o fato de que
o policial tem interesse em acusar o réu para justificar eventual excesso que
tenha cometido, ou outras razões concretas que apontem para a sua
suspeição, ainda que exista contradição, circunstância normal em face da
própria natureza da atuação e do número de casos que um policial atende...”
(Ap. Crim. no 0007390-76.2009.08.26.03.02 16a Câmara - TJSP voto 5704).
De se destacar, ser totalmente descabida a
alegação no sentido de flagrante forjado, pois nada indica que os policiais
estivessem dispostos a imputar aos acusados crimes dos quais sabiam
inocentes, e que, para tanto, se dispusessem a prestar depoimentos às
autoridades, a não ser que tivessem forte motivo para tanto, como, aliás,
destacou o Magistrado sentenciante em sua decisão: “Nada faz crer que os
policiais pudessem ter consigo 03 porções de maconha pesando cerca de 294
gramas e 16 porções de cocaína pesando 25 gramas para indevidamente
"forjar" cidadãos, colocando suas carreiras em risco a fim de aprisionar
pessoas com as quais não mantêm qualquer desafeto ou problema pessoal”
(fls. 189).
No mais, a testemunha Anderson Ferreira não
presenciou os fatos e limitou-se a tecer esclarecimentos sobre a conduta do
corréu Paulo. Disse ser colega de trabalho de Paulo e acrescentou que no dia
dos fatos o réu tinha ido trabalhar naquele dia. Nunca soube do envolvimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501511-19.2019.8.26.0575 -Voto no 18024
9
de Paulo com drogas (mídia digital).
De se destacar que a versão de Rodolfo no sentido
de que fora colaborador da polícia no combate do tráfico não encontra
respaldo algum e tampouco o exime da responsabilidade pelos fatos que lhe
são imputados, pois, volto a frisar, não se vislumbra qualquer motivo para
que os policiais militares quisessem incriminá-lo injustamente.
De mais a mais, os acusados foram vistos
praticando atos típicos da mercancia ilícita.
Portanto, diante da prova oral produzida, as
versões apresentadas pelos acusados, em cotejo com a coesa prova acusatória,
restaram totalmente inverossímeis, mormente porque não se desincumbiram
do ônus de confirmar seus álibis, como lhes competia, a teor do que dispõe o
artigo 156 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido, já se decidiu que “de acordo com a
jurisprudência do STJ a defesa deve comprovar o álibi apresentado.” (STJ,
5a Turma, Habeas Corpus no 44.376/SP, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca,
j. 17.11.2005).
Destarte, em razão das diligências realizadas; das
circunstâncias fáticas da prisão; da conduta dos réus; da apreensão das
drogas; de sua quantidade e variedade; de sua natureza; de seu
acondicionamento; apreensão de petrechos destinados a confecção de
entorpecentes circunstâncias conjugadas, ainda, aos depoimentos dos
policiais durante a persecutio criminis, restou nitidamente evidenciada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501511-19.2019.8.26.0575 -Voto no 18024
10
ocorrência dos fatos tais como descritos na exordial, não subsistindo a
alegação de insuficiência de provas ou mesmo ausência de dolo.
Destarte, a condenação dos sentenciados pela
prática do delito de tráfico de drogas foi, pois, correta resposta às provas dos
autos.
Feitas as considerações necessárias, passo à
análise da dosimetria penal.
Conforme as diretrizes dos artigos 59 do Código
Penal e 42 da Lei no 11.343/06, na primeira fase dosimétrica as basilares
foram fixadas em 1/3 acima do mínimo legal perfazendo 06 (seis) anos, 08
(oito) meses de reclusão e pagamento de 666 dias-multa-, tendo em vista a
natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes, bem como em razão
da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes
fls. 77/79 e 86/87), nos termos do artigo 42, da Lei 11.343/06.
Com
efeito,
a
quantidade
de
narcóticos
apreendidos com o sentenciado mais de trezentos gramas de entorpecentes-
de per si, autorizariam o aquilatamento mais severo.
Mas não somente a quantidade, como igualmente
a natureza das drogas arrestadas sendo despiciendo discorrer-se sobre a
letalidade e alto grau viciante da cocaína justificam a elevação das basilares,
nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501511-19.2019.8.26.0575 -Voto no 18024
11
“O juiz, na fixação das penas, considerará, com
preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código
Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do
produto, a personalidade e a conduta social do agente”
(destaques não originais).
Não se olvide que “...Consoante o disposto no
artigo 42 da Lei 11.343/2006, na fixação da pena do crime de tráfico de
drogas, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no
artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância
entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente. No caso, a pena-
base foi fixada acima do mínimo legal em razão da quantidade do
entorpecente apreendido, elemento apto a justificar a exasperação da
pena...” (STJ - HC 331.484/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 11/03/2016).
Desta forma, face às particularidades do caso
concreto, entendo devidamente fundamentado o aumento na primeira fase de
dosimetria penal, ex vi do artigo 42 da Lei de Drogas.
Na segunda fase, as sanções foram agravadas de
1/6 em razão da reincidência (certidões de fls. 78 Rodolfo e fls. 86- Paulo).
Na terceira etapa, não era mesmo o caso de
concessão da redutora prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, em
razão de óbice legal, em razão da comprovada reincidência:
“Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as
penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes,
não se dedique às atividades criminosas nem integre
organização criminosa”. (Art. 33, § 4o, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501511-19.2019.8.26.0575 -Voto no 18024
12
11.343/2006 grifos meus).
No mais, ante o quantum de sanção carcerária
imposto aos apelantes, não há se falar em sua substituição por penas
restritivas de direitos (art. 44 do CP) ou, ainda, em sua suspensão condicional
(art. 77 do CP), por impeditivo legal.
Por fim, absolutamente adequada a fixação do
regime prisional mais gravoso para início do desconto da pena carcerária.
Afinal, trata-se de condenação pelo cometimento
do delito de tráfico ilícito de drogas, crime que denota conduta absolutamente
perniciosa à sociedade, sobretudo por contribuir com a disseminação da
substância ilícita entre a população, fato que, por alcançar patamares
insuportáveis, coloca em risco, inclusive, a tranquilidade social e a ordem
pública, mormente por ser causa mediata de vários outros delitos,
notadamente aqueles de natureza patrimonial.
De rigor realçar que os réus praticaram delito
equiparado a hediondo, cuja perniciosidade, a manifesta reprovação social e a
previsão, pelo legislador constituinte, de regime especial (Constituição da
República, artigo 5o, inciso XLIII), torna imperioso o início do desconto da
sanção carcerária no regime mais severo.
Já deliberou o Colendo Superior Tribunal de
Justiça que “...[o] paciente não faz jus ao regime intermediário, pois trata-se
de réu reincidente, condenado a pena privativa de liberdade superior a 4 e
não excedente a 8 anos de reclusão...” (HC 294.904/SP, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501511-19.2019.8.26.0575 -Voto no 18024
13
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
22/11/2016, DJe 01/12/2016).
Por derradeiro, tampouco haveria que se falar em
redução da pena de multa.
Realço que na dosimetria realizada pelo douto
juízo a quo, os dias-multa tomaram como base o patamar mínimo legal,
sendo vedado ao Magistrado, como se legislador fosse, fixá-los em quantum
inferior ao previsto no preceito secundário do tipo penal.
Não se olvide que a fixação do interregno mínimo
e máximo da pena pecuniária cominada às condutas tipificadas é matéria
atinente ao Poder Legislativo, o qual determina tais patamares no momento
da elaboração da Lei, por questões de política criminal.
Desse modo, no caso do delito de tráfico de
drogas, restou patente que Poder Legiferante, ao fixar a pena pecuniária
mínima in abstrato em patamar mais rigoroso, objetivou vulnerabilizar o
aspecto material e organizacional dos traficantes, mormente no que tange aos
lucros auferidos com a prática espúria.
Sendo assim, o legislador ordinário, ao estabelecer
o preceito secundário do tipo penal previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2.006,
a título de prevenção geral, fixou o piso em patamar que se mostra superior
ao dos demais tipos penais, sejam eles previstos no Código Penal ou na
legislação extravagante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501511-19.2019.8.26.0575 -Voto no 18024
14
O maior rigor legislativo se pauta, evidentemente,
na necessidade da maior repreensão dos referidos tipos penais. Sendo assim,
não há que se falar em aplicação dos parâmetros do Código Penal como busca
a nobre defesa.
Nada a reparar, pois.
3. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AOS
RECURSOS.
SILMAR FERNANDES
RELATOR